Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705484-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI AGRAVADO: WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO, MADEIRAO DF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI em face da decisão interlocutória (ID 182046159) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos nos autos do cumprimento de sentença n. 0709553-48.2020.8.07.0005, movido por MADEIRAO DF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, a qual deferiu o pedido de penhora do veículo pertencente ao executado, nos seguintes termos: No ID n. 173542358 o credor manifesta interessa na penhora do veículo GM/CORSA GLS, 1996, placa IFE0102. Defiro a penhora do veículo IFE0102. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. A parte credora deverá indicar o endereço de localização do veículo, no prazo de 15 dias Feito, expeça-se mandado de avaliação. Caso o veículo seja localizado, nomeio o exequente como depositário fiel do bem ora penhorado, nos termos do art. 840, § 1o, do CPC, hipótese em que o Oficial de Justiça deverá promover a remoção do bem às expensas do credor. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação e avaliação. Caso veículo não seja localizado ou não seja suficiente para saldar o débito, o oficial de justiça deverá penhorar outros bens pertencentes ao devedor. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, 11/ art. 917,1o, do CPC). O Agravante Executado alega que a medida constritiva sobre o veículo não poderia continuar e tampouco se concretizar, tendo em vista que pende a discussão a respeito da validade da citação editalícia nos autos processuais n. 0724529-70.2023.8.07.0000, sendo o referido processo não transitou em julgado. Sustenta que a penhora do veículo é medida extremamente gravosa e que pode resultar em dano de impossível reparação caso seja a citação por edital considerada inválida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. Sem preparo, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita. Em decisão monocrática (ID 55948547), este Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contrarrazões juntadas no ID 56907235. É o relatório. Da análise dos autos de origem, depreende-se a parte Exequente, ora Agravada, manifestou desinteresse em prosseguir com a penhora do veículo objeto do presente agravo de instrumento, declarando a sua desistência quanto à constrição (ID 189800268). Em vista do exposto, intime-se a parte Agravante para informar se ainda possui interesse no provimento jurisdicional requerido no presente agravo de instrumento, apresentando as razões que entender necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2024 18:11:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador